Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719215-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE RELVA GOMES DE PINHO LOPES AGRAVADO: MAYSA VIEIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE RELVA GOMES DE PINHO LOPES, contra decisão proferida em ação de imissão de posse (0705468-70.2021.8.07.0009), em que contende com MAYSA VIEIRA DE SANTANA. De acordo com a decisão agravada, foi deferido pedido de tutela provisória para determinar à parte requerida, ora agravante, que desocupe o imóvel localizado na QR 429, Conjunto 21, Lote 07, Samambaia/DF voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada (ID 89714360): “Diante do recolhimento das custas, dou por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Baixe-se a anotação. Trata-se de ação ajuizada por MAYSA VIEIRA DE SANTANA contra ALINE RELVA GOMES DE PINHO LOPES para imissão na posse do imóvel localizado na QR 429, Conjunto 21, Lote 07, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Narra a parte autora ter adquirido o bem mediante arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. No entanto, a parte requerida se recusa a entregar-lhe a posse. Postula, em sede de tutela de urgência, a imissão liminar na posse do bem e, no mérito, a imissão definitiva, além da condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes. Decido. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a lei processual exige a conjugação de certos requisitos, traduzidos na probabilidade do direito vindicado aliada à demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é proprietária do referido imóvel (ID n. 89319306). O art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Há perigo de dano irreparável para a parte autora, consubstanciado no fato de estar despojada de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar à parte Requerida que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. Expeça-se mandado de intimação. Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.Pauta À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a revogação da decisão que recebeu a inicial e concedeu a liminar para a agravante sair do imóvel. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Afirma que, na origem, cuida-se se ação de imissão na posse, na qual a agravada requer a imissão da posse sob o fundamento de ser a legítima proprietária do imóvel do imóvel localizado no lote 07, conjunto 21, QR 429, Samambaia/DF, imóvel em que a agravante reside. Assevera que a agravada alega que o imóvel foi comprado em leilão, na data 23/02/2021, por meio de alienação judiciária junto à Caixa Econômica Federal. Após o pedido de habilitação da parte requerida nos autos, a requerida, ora agravante, juntou a certidão de ônus do imóvel atualizada, a qual comprova que a parte agravada vendeu o bem em 06 de maio de 2021, cuja compradora e atual proprietária do imóvel é a agravante, conforme consta na matrícula do imóvel. Nesse sentido, houve pedido de retratação da decisão que concedeu a liminar, todavia, como o pedido de retratação não suspende o prazo para interpor o agravo, o presente recurso faz-se necessário. Afirma que, conforme certidão de ônus atualizada do imóvel, desde 06 de maio de 2021 que a autora não é mais proprietária do imóvel, não tendo, por conseguinte, qualquer legitimidade para atuar no pólo passivo da presente ação. Nesse sentido, é evidente não só a má fé da autora em perpetuar o presente feito, como não existe uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa para a autora manejar a presente demanda. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à parte requerida, ora agravante, que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. No caso dos autos, verifica-se que no dia 19/4/2021, foi ajuizada ação de imissão de posse com pedido de medida liminar, ajuizada por MAYSA VIEIRA DE SANTANA, em desfavor de ALINE RELVA GOMES DE PINHO LOPES, em que pediu deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata imissão de posse nos termos do art. 300 do CPC e, no mérito, a confirmação da medida liminar, com a imissão da posse a autora. Narrou que, no dia 23/02/2021, a requerente venceu o leilão online, no qual se dispôs da quantia referente aos recursos próprios no importe de R$ 7.625,75, financiando o saldo devedor no importe de R$ 144.889,25, em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais com vencimento da 1o parcela em 10/04/2021 no importe de R$ 1.116,11 cada. O contrato entabulado com a instituição financeira foi firmado e a devida averbação do negócio no Cartório de Registro de Imóveis. A parte autora, ao visitar o imóvel descobriu que este estava na posse de possuidora não propietária, que foi ríspida e agressiva ao ser informada que a autora era a atual proprietária do imóvel, negando-se a desocupar mesmo sendo provada a propriedade. Foram várias tentativas de acordo, para que a ré desocupasse o imóvel, todas infrutíferas, motivo pelo qual requereu a desocupação do bem. De acordo com a decisão agravada, proferida em 26/4/2021, foi deferido pedido de tutela provisória para determinar à parte requerida, ora agravante, que desocupe, voluntariamente, o imóvel localizado no lote 07, conjunto 21, QR 429, Samambaia/DF, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada (ID 89714360). No dia 10/6/2021, a requerida, ora agravante, compareceu aos autos, representada pela Defensoria Pública (ID 94318730). No dia 17/6/2021, a demandada juntou petição, em que pediu a reconsideração da decisão agravada. Esclarecendo que a Sra. Maysa vendeu o imóvel para a requerida. Com efeito, conforme certidão de ônus do imóvel objeto dos autos (ID 94931313), verifica-se o seguinte: a) Em 12/3/2021, o imóvel foi adquirido pela Sra. Maysa, por leilão, mediante financiamento imobiliário, com alienação fiduciária; b) Em 6/5/2021, houve a transmissão do bem, mediante contrato de compra e venda, da Sra. Maysa para a Sra. Aline, tendo o imóvel sido gravado com outra a alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal. No caso dos autos, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante demonstrou que, após o ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência, adquiriu o bem da agravada. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, neste instante processual, deve ser deferido o pedido de liminar para suspender a decisão agravada, pois foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para afastar a determinação de desocupação do imóvel. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator